Tribunal: TJPA
Processo: 0805422-43.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805422-43.2025.8.14.0401

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE MORAES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM TESTEMUNHA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. DANO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
PAULO HENRIQUE DE MORAES MACHADO
, já qualificado nos autos, contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que o condenou pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, 10 dias-multa e pagamento de indenização mínima correspondente a um salário mínimo à vítima. A defesa sustenta insuficiência de provas e ausência de dolo, requerendo absolvição com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada pelo boletim de ocorrência, pela decisão judicial que concedeu as medidas protetivas e pelos depoimentos colhidos em audiência sob o crivo do contraditório.

A autoria é demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunha presencial que presenciou os fatos.

A ciência inequívoca do acusado acerca das medidas protetivas é comprovada por certidão de intimação lavrada por oficial de justiça.

O tipo penal do
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
exige apenas a vontade consciente de descumprir a decisão judicial, elemento evidenciado pela aproximação do acusado da residência da vítima e pela prolação de ofensas e ameaças.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de prova.

O eventual comportamento ambíguo da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois as medidas protetivas possuem natureza pública e cogente, sendo necessário pronunciamento judicial para sua revogação.

A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória é autorizada pelo
art. 387, IV, do CPPB
, desde que haja pedido expresso da acusação.

Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo dispensável prova específica, podendo o valor ser arbitrado pelo juízo conforme prudente critério.

O montante correspondente a um salário mínimo revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência configura-se com a demonstração da ciência do agente acerca da ordem judicial e da vontade consciente de descumpri-la.

Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

O comportamento ambíguo da vítima não afasta a tipicidade do descumprimento de medidas protetivas, pois tais medidas possuem natureza pública e dependem de decisão judicial para sua revogação.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral na sentença penal condenatória, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPPB, arts. 155, 386, VII, e 387, IV; CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I e XLI; 226, § 8º; CPB, art. 61, II, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.146.872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 965.207/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18.03.2025; STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE DE MORAES MACHADO
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de descumprimento de medidas

protetivas de urgência, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, bem como o pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de reparação mínima por danos morais em favor da vítima.

Constou da denúncia (ID.33648154) que, no dia 18 de março de 2025, por volta das 06h40min, na residência situada no bairro Guamá, em Belém/PA, o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua genitora MARTA DO SOCORRO VIEIRA DE MORAES, aproximou-se da frente da residência da vítima, passando a gritar, exigir que lhe fosse servido café e proferir ofensas e ameaças contra a ofendida, descumprindo decisão judicial que lhe vedava qualquer aproximação ou contato com a vítima.

Sobreveio sentença condenatória (ID.33648200) que constatou a materialidade delitiva com base nos elementos documentais constantes dos autos e nos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, bem como a autoria delitiva, especialmente a partir das declarações da vítima e da testemunha presencial. Na dosimetria da pena, o Juízo de origem fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, reconheceu a agravante prevista no
art. 61, II, “e”, do Código Penal Brasileiro
, em razão de a vítima ser ascendente do réu, elevando a reprimenda para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo o regime inicial aberto e fixando, ainda, pena de multa e indenização mínima à vítima.

Irresignada, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (ID.33648207), sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, alegando a ausência de comprovação do dolo específico necessário à configuração do delito previsto no
art. 24-A da Lei Maria da Penha
. Argumenta que a própria vítima afirmou manter contato com o acusado mesmo após a concessão das medidas protetivas, além de declarar que não sentia medo do réu, desejando apenas que ele fosse submetido a tratamento psiquiátrico. Sustenta, ainda, a existência de inconsistências nos relatos apresentados durante a instrução processual. Ao final, requereu a absolvição do apelante com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização mínima, para quantia módica ou simbólica não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões (ID.33648209), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da sentença e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação. Destacou que o réu possuía ciência inequívoca das medidas protetivas e, ainda assim, deliberadamente aproximou-se da vítima, proferindo ofensas e ameaças, o que evidencia o dolo necessário à configuração do delito. Argumentou, ainda, que o eventual comportamento ambíguo da vítima não afasta a tipicidade da conduta, por se tratar de medida judicial de natureza pública e cogente.

Remetidos os autos a esta instância revisora, a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.34900755) manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, entendendo que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela decisão que concedeu as medidas protetivas e pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente os da vítima e da testemunha presencial. Ao final, opinou pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
PAULO HENRIQUE DE MORAES MACHADO
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se às seguintes questões:
(
i) alegada insuficiência de provas para sustentar a condenação do apelante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência; e (ii) insurgência quanto ao valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

II.1 – Da alegada insuficiência probatória

A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para sustentar o decreto condenatório, postulando a absolvição do apelante com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sob o argumento de ausência de comprovação do dolo necessário à configuração do delito previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
.

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pela decisão judicial que concedeu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima e pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

Ressalte-se que tais elementos probatórios foram produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atendendo ao disposto no
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
, segundo o qual o julgador formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.

No que concerne à autoria, verifica-se que o conjunto probatório produzido em juízo é harmônico e convergente, especialmente as declarações prestadas pela vítima MARTA DO SOCORRO VIEIRA DE MORAES, as quais foram corroboradas pela testemunha presencial Miriam Barros Pinheiro, que presenciou os fatos narrados.

Conforme restou demonstrado na instrução processual, o apelante, mesmo ciente das medidas protetivas que lhe vedavam qualquer aproximação ou contato com a vítima, dirigiu-se à frente da residência de sua genitora, passando a proferir ofensas e ameaças, circunstância que evidencia o descumprimento deliberado da ordem judicial.

Ressalte-se que a ciência inequívoca do acusado acerca das medidas protetivas restou comprovada por meio da certidão de intimação lavrada por Oficial de Justiça, circunstância que afasta qualquer dúvida acerca da consciência do apelante quanto às restrições impostas.

A alegação defensiva de inexistência de dolo não prospera. O tipo penal previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
exige apenas a vontade consciente de descumprir decisão judicial que impõe medidas protetivas, circunstância devidamente demonstrada no caso concreto.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos constantes dos autos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022
) (G.N.).”

Ademais, o eventual comportamento ambíguo da vítima, ao afirmar que não sente medo do acusado ou que deseja que ele seja submetido a tratamento psiquiátrico, não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta, uma vez que as medidas protetivas possuem natureza pública e cogente, não estando à disposição da vítima.

O bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 transcende a mera vontade da ofendida, alcançando a necessidade de garantir a autoridade das decisões do Poder Judiciário.

Nesse contexto, cumpre destacar que a análise dos fatos envolvendo violência doméstica deve observar as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela
Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça
, que orienta os magistrados a conferir adequada valoração às declarações da vítima, especialmente em delitos que ocorrem no âmbito privado das relações familiares.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES MESMO APÓS CONTATO DA VÍTIMA COM O OFENSOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade para garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta delituosa, pois o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, continuou a descumpri-las, perseguindo e ameaçando não apenas a ofendida - sua ex-companheira - mas também testemunhas dos fatos. 3. O Tribunal de origem consignou que, embora haja registro de que a vítima teria entrado em contato com o agressor, tal circunstância não altera o fato de que ele contatou pessoa vinculada à ofendida, bem como não afasta o risco percebido por ela com a eventual revogação da prisão preventiva do constrito.
4. O sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica mas também o Estado, que teve sua ordem descumprida. Assim, para que a medida seja retirada, é necessário que haja uma nova decisão judicial
. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 965207 RS 2024/0457579-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025
) (G.N.).”

Assim, diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação do apelante.

II.2 – Da indenização mínima fixada na sentença

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais para quantia simbólica não superior a R$ 50,00.

A pretensão subsidiária também não merece acolhimento.

O
art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
autoriza o magistrado a fixar, na sentença penal condenatória, valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que haja pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público.

No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público formulou expressamente tal pedido na denúncia, circunstância que legitima a fixação da reparação mínima.

Além disso, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
recurso repetitivo
(
Tema 983
), reconhece que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo plenamente cabível a fixação de indenização mínima na própria sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória específica.

Cumpre apenas registrar a correção do dispositivo legal mencionado no precedente, sendo aplicável o
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana ( CF, art. 1º, III), da igualdade ( CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais ( CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
(STJ - REsp: 1675874 MS 2017/0140304-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018
) (G.N.).”

No caso concreto, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, correspondente a 01 (um) salário mínimo, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a violação da ordem judicial e o abalo psicológico causado à vítima.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a redução do montante fixado na sentença.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
PAULO HENRIQUE DE MORAES MACHADO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026